Tribunal: TJMT
Processo: 1003881-61.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003881-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (APELADO), MAGALI SAVOLDI - CPF: 017.207.519-00 (ADVOGADO), ERICO DE ALMEIDA CONSOLE SIMOES - CPF: 261.214.548-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PEDIDO DE REDUÇÃO PELA METADE, PREVISTA NO ART. 90, §4º, DO CPC - ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA CDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORRELAÇÃO DO DÉBITO ESTAMPADO NA CDA COM O TAD, OBEJTO DA AÇÃO – APRECIAÇÃO DO MÉRITO – NULIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO JUSTIFICADA NA AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO E NÃO NO CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA - NÃO APLICABILIDADE DA REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, §4º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 – Uma vez reconhecida a procedência dos pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal, com a declaração de nulidade do débito objeto da ação, é cabível a condenação da Fazenda pública em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

2 - Não se admite, todavia, a redução da condenação sucumbencial, conforme precisão contida no art. 90, §4º, do CPC, fundamentada no cancelamento da CDA, se o Ente Público Fazendário não demonstrar, com o mínimo de prova, que o título cancelado tem relação com o Termo de Apreensão e Depósito objeto da ação.

3 – Se o sustentado cancelamento do débito não foi a causa motivadora da procedência da ação e da nulidade do título executado, não cabe a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma da decisão proferida na instância singela, pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, exarada nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido Liminar Antecedente n. 1003881-61.2020.8.11.0041, proposta pela empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. (PETROBRAS) em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a nulidade do débito consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1114321-6, cuja decisão, em síntese, concluiu pela PROCEDÊNCIA dos pedidos individualizados na peça introdutória, para DECLARAR a ilegalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (ICMS-DIFAL) sobre operações de transporte de mercadorias sem o intuito de mercancia, ante a inexistência de fato gerador.

Em ato subsequente, o togado singular extinguiu a ação com resolução do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso I, do Código Procedimental Civil, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO à restituição das custas dispendidas com o processo e em honorários advocatícios em favor do causídico constituído para patrocinar a defesa da requerente, tendo fixado a condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância com relação à condenação em honorários advocatícios fixada nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, sem a redução prevista no artigo 90, §4º do mesmo dispositivo legal, o ESTADO DE MATO GROSSO apresenta a matéria a este Sodalício por via do presente recurso de apelação cível, ora em julgamento.

Em suas razões de recorrer argumenta ser o caso de redução da condenação, pela metade, ante o reconhecimento do pedido e cancelamento,
ex officio
, da CDA pelo Ente Público Fazendário, conforme previsão contida no art. 90, §4º, do CPC (Id. 174459952).

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei (Id. 174459953 e 174557151).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que defende o não cabimento da redução (Id. 174557151).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Eunice Helena Rodrigues de Barros, pronunciou pela ausência de quaisquer das hipóteses constitucionais ou legais que ensejam a intervenção ministerial (Id. 179669229).

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário
.

V O T O R E L A T O R

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de apelação cível reside em saber se a extinção da ação executiva fiscal em razão do reconhecimento do pedido pelo Ente Público Fazendário, com o consequente cancelamento da CDA - Certidão de dívida Ativa que aparelha a ação, assim sustentado pelo apelante, gera a redução da condenação, nos moldes do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, cuja redução não foi decretada pelo togado singular.

A matéria, então, foi submetida a este Areópago pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Segundo suas argumentações, em havendo o reconhecimento da procedência do pedido pela autoridade fiscal, com o consequente cancelamento do débito (CDA), a condenação dos honorários advocatícios deve ser reduzida pela metade, nos moldes prelecionados pelo artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, circunstância inobservada pelo togado singular.

Analiso a controvérsia posta à nossa apreciação.

Elucido que a tese enfrentada pelo Procurador-Geral do Estado em defesa do Ente Público Fiscalizador, notadamente no que se refere à aplicabilidade do art. 90, §4º, do CPC, não merece o acolhimento almejado. Explico:

Não obstante o entendimento que vem sendo deflagrado por este Sodalício seja no sentido de que, em sobrevindo a extinção da ação, seja anulatória de débito ou executiva fiscal, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a citação, como ocorreu na hipótese em julgamento, deve ela (Fazenda Púbica – exequente) responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência, bem como de que a condenação, nesta circunstância, comporta a redução delineada no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, na hipótese em julgamento agiu com acerto o magistrado de primeiro grau em não aplicar a redução pretendida.

Isso porque, de simples passar de olhos no caderno processual eletrônico, especialmente no ato sentencial, é fácil concluir, ao contrário do que quer fazer crer o Ente Público Fazendário, que a extinção da ação não teve como motivação o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, tendo o ilustre magistrado, prolator do ato sentencial, incursionado no mérito da demanda e concluído pela ilegalidade da cobrança do débito consubstanciado no TAD – Termo de Apreensão e Depósito n. 1114321-6 (Diferencial de Alíquota em operação de mera transferência de ativo fixo entre estabelecimentos do mesmo contribuinte), objeto desta ação, ante a ausência de fato gerador. Nesse particular, trago à colação trecho da decisão de primeiro grau,
verbis:

“(...) Inicialmente, verifica-se que existe controvérsia quanto a anulação do débito sub judice, eis que a parte requerida informa ter realizado a b a baixa administrativamente, enquanto a autora argumenta inexistir correspondência entre o débito anulado e o ora impugnado.

Nesse ponto, verifica-se que assiste razão à parte autora, notadamente quando não há nenhum documento hábil a comprovar que débito inserido no TAD n. 1114321-6 é o mesmo constante na CDA n. 2017473883, assim, para fins de evitar prejuízo e demandas futuras acerca da controvérsia, resta a análise do mérito propriamente dito.

(...)

Posto isso, julgo PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL sobre a mercadoria que apenas transitou fisicamente no estado, ante a inexistência de fato gerador apto a constituição do tributo.

(...)”

Quanto aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

(...)”.

Assim, com a procedência dos pedidos formulados pela requerente, é inafastável a condenação em honorários advocatícios com embasamento no artigo 85, §1º, do CPC, no artigo 22 do Estatuto da OAB e no artigo 49 do Código de Ética, tendo agido com acerto o togado singular neste ponto. Inclusive, tenho como adequada a fixação no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ou do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, e seus incisos do Código de Processo Civil.

Quanto à redução da condenação sucumbencial, nos termos previstos no artigo 90, §4º, objeto deste recurso, na hipótese telada não tem aplicabilidade, pela simples razão de que não ocorreu a situação prevista no §4º do art. 90, que permite a redução quando o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, circunstâncias estas que não foram vivenciadas nos autos, pois, apesar de o Ente Público Fiscalizador ter informado o cancelamento da CDA 2017473883, não trouxe nenhum diminuto de prova de que este título tenha relação com o débito questionado no TAD n. 1114321-6, motivo pelo qual houve discordância da parte adversa, gerando apreciação do mérito da ação pelo Juiz singular.

Desse modo, a procedência da ação com a consequente nulidade do débito questionado se deu pelos fundamentos bem delineados na decisão de primeiro grau e não pelo reconhecimento do pedido pelo réu, de forma que não tem cabimento a redução da condenação posta a título de honorários advocatícios em desfavor do apelante.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios já fixados no Juízo de piso em 10% (dez por cento) nos moldes do artigo 85, §2º e incisos do Código de Processo Civil, todavia, por não se tratar de hipótese prevista no art. 90, §4º, também do CPC, deixo de aplicar a redução prevista nesse dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024